Tribunal: TJDFT
Processo: 0702197-09.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DESERÇÃO. NÃO CONDENAÇÃO DO VENCIDO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/90, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. Embargos de declaração opostos pela parte autora/exequente contra acórdão que deixou de arbitrar honorários em favor de seu patrono. Alega que o Acórdão não conheceu do recurso inominado interposto pela parte executada/ré, ora embargada, contudo, em que pese apresentação de contrarrazões por sua pessoa, não houve a necessária condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Alega que o Enunciado no 122 dispõe que é cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.

3. Com razão à embargante. Houve omissão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios, os quais são devidos ao patrono que a representou contrarrazões em recurso não conhecido por deserção, haja vista ter atuado em sede recursal nos juizados especiais, instância na qual honorários são devidos.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS para que o dispositivo do Acórdão passe a ter a seguinte redação: Condenada a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, em favor do patrono da parte exequente/autora, arbitrados em 10% sobre o valor fixado na Decisão de Execução de Sentença (ID. Num. 16804861).

5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.